Tribunal: STF
Processo: HC 214753
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 139.325/RJ - eDOC 32):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES POR DOIS ANOS, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS CRIMES INVESTIGADOS, COMETIDOS POR MEIOS VIRTUAIS. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo informado no inquérito instaurado para apurar o delito de extorsão supostamente praticado pelo Agravante contra o seu irmão e sua cunhada, o Investigado estaria ameaçando de morte os Ofendidos. Por esse motivo, em 13/12/2019, foram impostas as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, ao Investigado. 2. A Corte a quo concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus na origem, flexibilizando as medidas cautelares impostas, sendo mantido o comparecimento mensal em Juízo, a proibição de contato com as Vítimas e de ausentar-se da Comarca quando a permanência for necessária para a investigação, bem como o recolhimento domiciliar noturno. 3. Mostra-se prematura a revogação de todas as cautelares impostas que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, sobretudo considerando que o Tribunal a quo ajustou as condições e que, ao contrário do que sustenta o Agravante, inexiste desproporcionalidade ou desarrazoabilidade flagrante. 4. Contudo, considerando que as medidas perduram por mais de dois anos e que o Investigado vem dando cumprimento às medidas cautelares aplicadas regularmente, entendo excessivamente gravoso o recolhimento noturno, mormente porque as supostas ameaças ocorreram por meios virtuais, de modo que a permanência na residência à noite em nada impede ou dificulta a suposta conduta, devidamente coibida pela determinação de proibição de contato com os Ofendidos, que me parece suficiente para assegurar a ordem pública. 5. O comparecimento mensal em Juízo é necessário para acompanhar o cumprimento das demais medidas impostas e não foi demonstrada em que medida a imposição de permanência no distrito da culpa quando conveniente e necessária para investigação ou instrução restringe a atividade laboral do Agravante, sequer informada nos autos. Sendo assim, até porque sequer necessária prévia autorização judicial para deslocamento, não háconstrangimento ilegal em sua manutenção. 6. Vale relembrar que "as medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado" (STF, HC 134.029/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, não é a mera alegação de inconveniência que torna as cautelares ilegais. 7. Agravo regimental desprovido.



    Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares aplicadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo/RJ, em vista dos fatos apurados no inquérito policial em razão de notícia-crime ofertada contra o paciente em que se comunica a prática do delito de extorsão. 



    Requer, liminarmente, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo o atual estágio das investigações e, se possível, eventuais razões que justifiquem o seu alongar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente